Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001763-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA LOPES (EMBARGADO), SOLANGE PEREIRA LOPES - CPF: 209.189.841-49 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO PELO TEMA REPETITIVO 1300/STJ E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão interlocutória de saneamento em ação de cobrança de cotas do PASEP, afastando preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, sem enfrentar o pedido de suspensão do feito ou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de suspensão fundado no Tema 1300/STJ e à distribuição do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão formal quanto à menção ao Tema 1300/STJ, cuja afetação foi posteriormente acolhida pelo juízo de origem, operando-se perda superveniente do objeto.

4. A questão da inversão do ônus da prova não integrou o conteúdo da decisão agravada, razão pela qual não poderia ser enfrentada nesta instância, sob pena de inovação recursal e violação ao princípio da não supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"

É incabível a análise de matérias não apreciadas na decisão agravada, por configurarem inovação recursal e supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:
TJMG, AI 10000211042692001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 06/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1001763-65.2025.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão proferida na ação de
“Cobrança de Cotas do Pasep”
(Proc. nº 1028590-24.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por SOLANGE PEREIRA LOPES, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao sanear o processo, entre outras deliberações, indeferiu as preliminares de prescrição, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva arguidas pelo agravante (cf. Id. nº 273987891).

A instituição financeira embargante aponta como principal omissão a ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1300 do STJ, o qual trata da definição do ônus da prova em ações que discutem desvios ou saques irregulares de valores vinculados ao PASEP.

Informa que, conforme decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicada em 16/12/2024, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos com controvérsia idêntica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, o que justificaria a suspensão imediata do presente feito até deliberação definitiva da Corte Superior.

Aponta também que o acórdão embargado não enfrentou o pedido de afastamento da inversão do ônus da prova, medida indevida segundo o banco, uma vez que inexiste relação de consumo entre a autora e a instituição.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento da referida omissão, para
“enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, afastar a legitimidade do Banco, debruçar sobre a inversão do ônus da prova, bem como, do pedido de suspensão do feito.”
(cf. Id. nº 275155367).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 281089857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação recursal limita-se à suposta omissão no v. acórdão quanto ao pedido de suspensão do feito, com fundamento no Tema Repetitivo 1300 do STJ, e à inversão do ônus da prova.

Na hipótese, constato que houve, de fato, omissão formal quanto ao pedido de suspensão do processo, em razão da afetação da matéria ao Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa sobre a distribuição do ônus da prova nas ações que tratam de saques indevidos ou desvios em contas vinculadas ao PASEP.

Todavia, ainda que tal ponto não tenha sido expressamente enfrentado no acórdão embargado, é necessário destacar que a matéria suscitada na exordial do agravo de instrumento não integrou o objeto da decisão agravada, o que inviabiliza seu conhecimento nesta instância, sob pena de inovação recursal e consequente supressão de instância.

Com efeito, vejamos o conteúdo da decisão agravada:

“
Concernentemente à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida
, sob a argumentação de ser mero arrecadador do PASEP e, não, gestor do Fundo, função que seria exercida pelo Conselho Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, e, assim, estaria evidenciado o interesse da União, suficiente a que a competência fosse deslocada para a Justiça Federal.

Sem maiores delongas, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto ao assunto por meio do Tema 1150 e, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, firmou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Desse modo, tendo em vista que a ação versa acerca da falha na prestação dos serviços diante da não aplicação dos índices corretos para a correção monetária, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo.

Com estes fundamentos, REJEITO as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida.

Quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em exame
, o Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, se sujeita à prescrição decenal, bem como que o prazo prescricional se inicial a partir da ciência dos desfalques.

Em atenção ao acima mencionado, se encontram as demais teses firmadas no julgamento do tema n. 1150:

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;
c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Desse modo, considerando que a ciência dos desfalques ocorreu com o recebimento dos valores disponíveis na conta em 30/06/2020 e a ação foi distribuída em 08/07/2024, REJEITO a preliminar suscitada.

A Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso do requerente.

No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova.

Por estes fundamentos, REJEITO a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Passo a sanear o feito.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual,
DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a irregularidade na conduta da parte requerida, a existência de falha na administração com o saque de valores inferiores ao que deveriam constar na respectiva conta-PASEP do Autor, os índices aplicáveis, a comprovação de fraude no sistema e o valor da diferença.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.”
(cf. Id n° 180591312– autos de origem)

Como se observa, a decisão agravada não tratou da distribuição do ônus da prova, tampouco se pronunciou sobre o pedido de suspensão em razão do Tema 1300/STJ, mas limitou-se a afastar as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, prescrição e impugnação à justiça gratuita.

Ademais, no saneamento do feito, apenas delimitou os pontos controvertidos da demanda, sem qualquer pronunciamento sobre a inversão do ônus probatório.

Logo, ainda que o pedido de distribuição do ônus da prova e a suspensão tenha sido mencionado pela parte, a ausência de enfrentamento na decisão agravada impede sua apreciação nesta fase recursal, devendo ser veiculado, se for o caso, diretamente ao juízo de origem, que detém a competência para a análise do saneamento e da instrução processual.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL -
MATÉRIA NÃO ABORDADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM
-
NÃO CONHECIMENTO
.
A inovação recursal é caracterizada quando há abordagem de matéria inédita em sede de recurso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, por representar tentativa de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa da parte contrária.

(TJ-MG - AI: 10000211042692001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

(destaquei).

Ademais, conforme consta do Id. nº 183688223, o juízo de origem já deferiu a suspensão do processo com base no Tema 1300 do STJ, após a prolação do acórdão ora embargado, o que implica perda superveniente do objeto da discussão, tornando prejudicado o exame do pleito de suspensão neste momento.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão formal quanto ao pedido de suspensão do feito com base no Tema 1300 do STJ, sem, contudo, conferir efeitos modificativos ao julgado, por se tratar de matéria não enfrentada na decisão agravada, cuja apreciação nesta instância configuraria inovação recursal e indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025